Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-93.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004012-93.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LIVINO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MELANOMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condená-los solidariamente ao fornecimento do medicamento Pembrolizumab a paciente portador de melanoma com envolvimento linfonodal e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Discute-se, na espécie: (i) a adequação do valor atribuído à causa; (ii) a legitimidade passiva do Município de Vitória da Conquista para figurar no polo passivo da demanda; (iii) o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS; (iv) a configuração de danos morais indenizáveis em razão da omissão no fornecimento do medicamento; e (v) a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor atribuído à causa pela parte autora, correspondente à soma do custo estimado do tratamento e da indenização por danos morais pleiteada, mostra-se adequado e em conformidade com o art. 292 do CPC.

4 - A responsabilidade pela promoção do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme art. 23, II, da CF/88 e Tema 793 do STF, não podendo ser afastada por normas infralegais de repartição de competências administrativas.

5 – Restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS: (i) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo sistema público, atestada por laudo médico circunstanciado (ID 65277166) e parecer favorável do NATJUS (ID 65278527); (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, confirmado pelo NAT JUS.

6 - A omissão estatal em fornecer medicamento essencial ao tratamento de doença grave configura dano moral indenizável, extrapolando o mero dissabor e atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

7 - Manutenção da condenação em R$ 10.000,00
a título de
danos

morais
, por se mostrar proporcional
e
adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 292 e 492.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJBA, Apelação 8001548-53.2019.8.05.0256; TJBA, Apelação 0505325-47.2014.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8004012-93.2019.8.05.0274, sendo partes Apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e parte Apelada
LIVINO ALVES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça